Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724582-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZA DE LACERDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELZA DE LACERDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido do agravado para corrigir o débito exequendo pela TR ao invés do IPCA-E (ID 96846213 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 27748795), os agravantes relatam que o agravado não "tratou na sua impugnação ao cumprimento de sentença sobre índices de correção monetária, inclusive utilizou o índice IPCA-E como parâmetro de cálculo em sua planilha (ID 84845002 dos autos originários), portanto, não pode a d. contadoria judicial aplicar índice diverso ao discutido, sob pena de violação aos princípios da adstrição (art. 492, caput, do CPC), da lealdade (atr. 6o do CPC), da não surpresa (art. 10 do CPC) e da boa-fé processual (art. 5o do CPC)." Sustentam que o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e da ADI 5348 que possuem efeitos vinculantes e ex tunc. Afirmam que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Defendem que não há preclusão da matéria. Alegam que a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser modificado. Mencionam que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do AREsp no 1.835.955/DF, firmou entendimento sobre a aplicação imediata de lei nova que altera o regime de correção monetária, inclusive para aqueles que já houve o trânsito em julgado. Asseveram que a decisão viola o princípio da economia processual. Ao final, requerem, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.” No mérito, requerem o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 27748796). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No presente caso, foi pleiteada tutela antecipada recursal para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, com o objetivo de substituir a TR pelo IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/6/2009. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelos agravantes não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal. Ainda que se considere presente a probabilidade do direito, o que é questionável, visto que há certa controvérsia sobre o tema no Tribunal, não foi atendido o requisito de perigo da demora. O efeito prático da liminar pleiteada consiste apenas em acelerar a tramitação processual, uma vez que os trabalhos da contadoria judicial seriam iniciados imediatamente, ao invés de ocorrerem após o eventual provimento do agravo. Assim, percebe-se que não advirá qualquer prejuízo para os agravantes se for necessário aguardar o julgamento do mérito do agravo, até mesmo porque a tramitação destes recursos no TJDFT é célere. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator